Tribunal: TJPA
Processo: 0037530-56.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037530-56.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CINTHIA DINIZ ABBATE, CESOI CENTRO DE SAUDE ORAL INTEGRADA S/S LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0037530-56.2014.8.14.0301

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128341

APELADOS: CINTHIA DINIZ ABBATE e CESOI CENTRO DE SAÚDE ORAL INTEGRADA S/S LTDA – ME

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CESSIONÁRIO DO CRÉDITO COMO SUCESSOR PROCESSUAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso contra sentença que extinguiu a Ação de Execução devido à falta de habilitação do cessionário do crédito como sucessor processual;

2.A sentença expôs expressamente as razões de decidir, não se configurando a nulidade por ausência de fundamentação;

3.Não cabe a aplicação dos princípios da primazia da decisão de mérito, vedação à decisão-surpresa e economia processual para determinar o prosseguimento do feito, uma vez que não incumbia ao Juízo proceder à prévia intimação do interessado para compor a lide;

4.Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a reforma da sentença (Id. 2865272) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu a AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA ajuizada em face de CINTHIA DINIZ ABBATE e CESOI CENTRO DE SAÚDE ORAL INTEGRADA S/S LTDA – ME, considerando que o exequente cedeu o crédito para ATIVOS, S.A.

Nas razões recursais (Id. 2865274) o apelante arguiu os princípios da primazia da resolução do mérito, vedação à decisão surpresa e economia processual, a necessidade de prévia intimação da cessionária para se manifestar no feito e a ausência de fundamentação da sentença. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a intimação da sucessora para integrar a lide.

Sem contrarrazões da parte apelada.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e preparado, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à nulidade da sentença de Id. 2865272 que extinguiu a execução após o exequente haver informado a cessão do crédito (Id. 2865271, p. 11).

Não se configura a nulidade pela ausência de fundamentação, uma vez que a sentença expôs expressamente a razão de decidir, qual seja, a falta de habilitação do sucessor processual, cessionário do crédito objeto da ação. Ressalto que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, conforme o pacífico entendimento do STJ (nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.949.934/MG, Primeira Turma, rel. min. Gurgel de Faria, DJe de 3/10/2022).

O princípio da primazia da decisão de mérito implica que, havendo atos processuais eivados de vício que, não sendo sanado, obstaria a resolução do mérito, não será reconhecida a nulidade caso seja possível o saneamento do ato. No caso, não há ato processual a ser aproveitado com base no princípio da primazia da decisão de mérito, visto que a extinção se deu pela falta de habilitação do cessionário do crédito, configurando a ausência superveniente de regularidade do polo ativo da ação. Pelas mesmas razões, não cabe aplicar o princípio da economia processual para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, visto que é possível ao cessionário ajuizar prontamente a ação para cobrança do crédito.

Por fim, não há nulidade ao fundamento da vedação à decisão surpresa, uma vez que não incumbia ao Juízo proceder à prévia intimação do interessado para compor a lide como sucessor processual do exequente originário.

Portanto, não prosperam os argumentos do apelante.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos e majorando os ônus de sucumbência para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2024